Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. MATERIAIS CIRÚRGICOS. RECUSA PARCIAL DO PLANO DE SAÚDE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUNTA ODONTOLÓGICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 424/2017. ANS. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. RECUSA ILEGÍTIMA DA OPERADORA. Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial já apreciada por decisão interlocutória e não impugnada por agravo de instrumento. A ausência de manifestação do profissional desempatador sobre os motivos expostos pelo profissional assistente para defender a necessidade dos materiais requeridos para a realização do procedimento cirúrgico torna ilegítima a decisão adotada pela junta. In casu, além de desprovida de fundamentação, a decisão da suposta junta foi subscrita apenas pelo profissional desempatador, que se limitou a reproduzir as recusas da operadora, sem apresentar nenhum esclarecimento adicional sobre a divergência técnico-assistencial que lhe foi submetida. Ante a nulidade da decisão tomada pela junta odontológica, que não observou os requisitos da Resolução Normativa no 424/2017, da ANS, afigura-se ilegítima a recusa da operadora.